Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento à apelação criminal interposta contra decisão que manteve a apreensão de veículo, valores em espécie e objetos diversos recolhidos durante investigação por tráfico de drogas, alegando a existência de omissões e contradições quanto à análise da origem dos bens, à aplicação do art. 120 do CPP e ao suposto prejuízo decorrente da demora na restituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se algum ponto não apreciado exige integração do julgado, inclusive quanto à restituição de documentos pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não servindo para rediscutir matéria já apreciada, conforme o art. 619 do CPP e a jurisprudência consolidada.
4. Verifica que o acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões relevantes, destacando os indícios da vinculação dos bens apreendidos ao tráfico de drogas — incluindo denúncia anônima, abordagem policial, apreensão de entorpecentes arremessados do veículo e numerário expressivo sem justificativa plausível — o que justifica a manutenção da constrição dos bens.
5. Conclui que documentos apresentados pela defesa, como notas de venda de recicláveis e contrato de financiamento, foram examinados e considerados insuficientes para afastar os fortes indícios de utilização dos bens para a prática ilícita, inexistindo omissão quanto a esse ponto.
6. Esclarece que precedente mencionado não foi desenvolvido na apelação e diz respeito a fatos diversos, não havendo obrigatoriedade de análise por ausência de pertinência lógica e jurídica.
7. Afirma que não há omissão quanto à alegada demora processual, pois tal questão não foi previamente suscitada na apelação, inexistindo dever de manifestação.
8. Reforça que o inconformismo com o resultado não autoriza o uso dos embargos para reexame da matéria, citando precedentes sobre a impossibilidade de utilização da via aclaratória para revisão do mérito.
9. Reconhece, contudo, a necessidade de pequeno reparo, diante do parecer ministerial favorável à devolução dos documentos pessoais apreendidos, ausente vínculo desses itens com os fatos investigados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos parcialmente acolhidos exclusivamente para determinar a restituição dos documentos pessoais, mantido o acórdão embargado nos demais pontos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
2. A manutenção de bens apreendidos em investigação de tráfico é legítima quando persistem indícios de sua vinculação ao delito e interesse para a persecução penal.
3. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos.
4. É admissível a restituição de documentos pessoais quando ausente relação desses itens com os fatos investigados.